Tribunal: TRF3
Processo: 5004166-56.2019.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1074/1327)

5004166-56.2019.4.03.6126

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004166-56.2019.4.03.6126

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CLAUDINEI JOSE DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDINEI JOSE DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS E RUÍDO. EPI EFICAZ DECLARADO EM PPP. RETROATIVIDADE DO ÔNUS PROBATÓRIO DO TEMA 1.090/STJ. LIMIAR DE TOLERÂNCIA AO RUÍDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 113/2021 E EC No 136/2025.NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo os períodos de 30/05/1999 a 18/04/2000 e 07/05/2001 a 27/11/2012 como tempo especial, por exposição a hidrocarbonetos (ciclohexano, n-hexano e iso-hexano) e a ruído, bem como o período de 01/01/1985 a 30/04/1989 como tempo rural, e declarando o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER de 13/06/2013. O agravante sustenta: (i) que o EPI eficaz declarado no PPP descaracteriza a especialidade, sendo ônus do segurado provar a ineficácia; (ii) que a exposição ao ruído deve ser superior (e não igual) ao limite de tolerância; (iii) que devem ser observados os critérios da EC no 136/2025 para atualização monetária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a declaração de EPI eficaz no PPP, à luz do Tema 1.090/STJ, impõe ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do equipamento, ainda que a instrução processual tenha sido encerrada sob a égide do entendimento anterior; (ii) saber se a exposição ao agente ruído em nível igual (e não superior) ao limite de tolerância autoriza o reconhecimento da especialidade; e (iii) saber se a atualização monetária do débito deve observar os critérios introduzidos pela EC no 136/2025, inclusive na fase pré-requisitória.

III. Razões de decidir

Irretroatividade do novo ônus probatório — O STJ, ao julgar o Tema 1.090 em 22/04/2025, estabeleceu que incumbe ao segurado demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP. Tal orientação, porém, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução já foi encerrada sob o entendimento anterior, vigorante à época em que o Tema 555/STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Limiar de tolerância ao ruído — A exposição a níveis de ruído iguais aos limites legais autoriza o reconhecimento da especialidade, porquanto não há viabilidade técnica para afirmar que a exposição no limiar seja menos prejudicial à saúde do que a exposição em patamar superior, mormente considerando as variações inerentes ao processo de aferição.

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 —Quanto à atualização monetária cabe esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS improvido.

Tese de julgamento: "1. O novo ônus probatório fixado pelo Tema 1.090/STJ, segundo o qual incumbe ao segurado demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução processual já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 2. A exposição ao agente ruído em nível igual ao limite de tolerância legal autoriza o reconhecimento da atividade especial. 3. Quanto à atualização monetária, cabe esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem à coisa julgada material (STF, Tema 1361/RG)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991; Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), arts. 4o e 5o; EC no 113/2021; EC no 136/2025; art. 1.021, §2o, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335/SC); STJ, Tema 1.090 (REsp 2.082.072); STF, Tema 1361/RG; STF, Tema 1.170/RG; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/9/2022, DJe 14/9/2022; STJ, AREsp 1.981.319/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ 01/02/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004166-56.2019.4.03.6126

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CLAUDINEI JOSE DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDINEI JOSE DE SOUZA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 18/07/2019, na qual a parte autora postulou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de atividade especial e rural.

O feito foi julgado parcialmente procedente pelo Juiz da 2a Vara Federal de Santo André/SP em sentença proferida em 05/02/2020, condenando o INSS a reconhecer e averbar o período de 01/01/1985 a 31/12/1985 como tempo rural e o período de 19/02/1997 a 27/11/2012 como tempo especial. Diante da sucumbência recíproca, ambos os litigantes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, a ser pago 50% pelo réu e 50% pelo autor.

Sobreveio apelação de ambas as partes, a qual foi monocraticamente julgada, sendo negado provimento à apelação do INSS e dado parcial provimento à apelação da parte autora para: (i) determinar o reconhecimento e averbação do período de 01/01/1985 a 30/04/1989, como tempo rural, e dos períodos de 30/05/1999 a 18/04/2000 e 07/05/2001 a 27/11/2012, como tempo especial; (ii) declarar o processo extinto sem resolução do mérito em relação ao intervalo de 27/06/1977 a 31/12/1984, nos termos do Tema n° 629 do STJ e do art. 485, IV, do CPC/2015; (iii) condenar o INSS a implantar a aposentadoria por tempo de contribuição em favor do segurado, desde a DER de 13/06/2013, observada a prescrição quinquenal.

O INSS interpõe agravo interno sustentando: (i) que a informação no PPP sobre EPI eficaz descaracteriza o tempo especial por exposição a agente químico após 02/12/1998, sendo ônus do segurado demonstrar a ineficácia do equipamento, nos termos dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; (ii) que a exposição ao ruído deve ser superior (e não igual) ao limite de tolerância para configurar a nocividade; (iii) que devem ser observados os critérios da Emenda Constitucional no 136/2025 para fins de atualização monetária.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação autárquica e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer os períodos de 30/05/1999 a 18/04/2000 e 07/05/2001 a 27/11/2012 como tempo especial, bem como o período de 01/01/1985 a 30/04/1989 como tempo rural, declarando o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER de 13/06/2013.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, no que toca ao reconhecimento dos períodos especiais por exposição a agentes químicos e ao agente ruído, verifica-se que o INSS não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"DO USO DE EPIs – TEMA 1.090 DO STJ

Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que "a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial". Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

(...)

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível.

(...)

Do limiar de tolerância

Em que pese a exposição a níveis de ruído situados no limiar estabelecido pela legislação, filio-me ao entendimento de que os níveis de ruído iguais aos limites legais autorizam o reconhecimento da especialidade da atividade. Isso porque não há viabilidade técnica para se afirmar que a exposição em patamar de igualdade seja menos prejudicial à saúde do trabalhador do que aquela em patamar superior, sobretudo considerando que a aferição está sujeita a variações decorrentes de diversos fatores."

Desnecessário, portanto, o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada nesses pontos.

No que diz respeito à atualização monetária do débito, à luz da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, a matéria foi abordada na decisão monocrática agravada. Não obstante, a questão comporta os seguintes esclarecimentos.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, esclarecendo, contudo, que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS E RUÍDO. EPI EFICAZ DECLARADO EM PPP. RETROATIVIDADE DO ÔNUS PROBATÓRIO DO TEMA 1.090/STJ. LIMIAR DE TOLERÂNCIA AO RUÍDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 113/2021 E EC No 136/2025.NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo os períodos de 30/05/1999 a 18/04/2000 e 07/05/2001 a 27/11/2012 como tempo especial, por exposição a hidrocarbonetos (ciclohexano, n-hexano e iso-hexano) e a ruído, bem como o período de 01/01/1985 a 30/04/1989 como tempo rural, e declarando o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER de 13/06/2013. O agravante sustenta: (i) que o EPI eficaz declarado no PPP descaracteriza a especialidade, sendo ônus do segurado provar a ineficácia; (ii) que a exposição ao ruído deve ser superior (e não igual) ao limite de tolerância; (iii) que devem ser observados os critérios da EC no 136/2025 para atualização monetária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a declaração de EPI eficaz no PPP, à luz do Tema 1.090/STJ, impõe ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do equipamento, ainda que a instrução processual tenha sido encerrada sob a égide do entendimento anterior; (ii) saber se a exposição ao agente ruído em nível igual (e não superior) ao limite de tolerância autoriza o reconhecimento da especialidade; e (iii) saber se a atualização monetária do débito deve observar os critérios introduzidos pela EC no 136/2025, inclusive na fase pré-requisitória.

III. Razões de decidir

Irretroatividade do novo ônus probatório — O STJ, ao julgar o Tema 1.090 em 22/04/2025, estabeleceu que incumbe ao segurado demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP. Tal orientação, porém, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução já foi encerrada sob o entendimento anterior, vigorante à época em que o Tema 555/STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Limiar de tolerância ao ruído — A exposição a níveis de ruído iguais aos limites legais autoriza o reconhecimento da especialidade, porquanto não há viabilidade técnica para afirmar que a exposição no limiar seja menos prejudicial à saúde do que a exposição em patamar superior, mormente considerando as variações inerentes ao processo de aferição.

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 —Quanto à atualização monetária cabe esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS improvido.

Tese de julgamento: "1. O novo ônus probatório fixado pelo Tema 1.090/STJ, segundo o qual incumbe ao segurado demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução processual já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 2. A exposição ao agente ruído em nível igual ao limite de tolerância legal autoriza o reconhecimento da atividade especial. 3. Quanto à atualização monetária, cabe esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem à coisa julgada material (STF, Tema 1361/RG)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991; Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), arts. 4o e 5o; EC no 113/2021; EC no 136/2025; art. 1.021, §2o, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335/SC); STJ, Tema 1.090 (REsp 2.082.072); STF, Tema 1361/RG; STF, Tema 1.170/RG; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/9/2022, DJe 14/9/2022; STJ, AREsp 1.981.319/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ 01/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, esclarecendo, contudo, que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão